Tribunal: TJBA
Processo: 8030097-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030097-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UILSON SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pretendida por policial militar da reserva, o qual buscava sua reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente, com fundamento na suposta extinção de graduações prevista na Lei Estadual nº 7.145/97. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, concluiu pela ausência de requisitos legais para a promoção e pela impossibilidade de transposição entre quadros funcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da legalidade da promoção pretendida; (ii) examinar eventual obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão; e (iii) avaliar a ocorrência de prequestionamento necessário para eventual recurso aos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central deduzida no mandado de segurança, concluindo que não há previsão legal para a reclassificação automática, com fundamento nas Leis Estaduais nº 7.145/97, 7.990/2001 e 11.356/2009, além de precedentes do TJBA, inexistindo, portanto, omissão. A alegada obscuridade na análise da prova também não subsiste, pois o acórdão declarou expressamente a ausência de elementos probatórios que demonstrem o direito à promoção, reafirmando a legalidade do ato administrativo. A invocação de contradição revela apenas inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento, não havendo dissonância interna na decisão. O acórdão considerou prequestionados todos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a análise individualizada de cada argumento quando a fundamentação é suficiente para a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão em acórdão que expressamente analisa a ausência de previsão legal e de elementos probatórios para a reclassificação funcional de policial militar da reserva. A obscuridade e a contradição não se configuram quando a fundamentação é clara ao rejeitar a promoção automática, com base na legislação estadual e jurisprudência consolidada. O prequestionamento está caracterizado quando a matéria legal invocada é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128 a 131 e 139; Lei Estadual nº 11.356/2009; CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 724 (repercussão geral); STJ, Tema 603; STJ, AgInt no RMS 69.963/GO; TJBA, MS nº 8064922-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8030097-89.2024.8.05.0000, embargante UILSON SANTOS PINHEIRO e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I